Tribunal: STF
Processo: Rcl 63555
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Herculano da Cruz e Filhos S/A, em 6.11.2023, contra o seguinte acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Recurso Ordinário n. 0010025-57.2020.5.03.0036, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS. CONFIGURAÇÃO. 1. O reconhecimento da relação de emprego exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 2. Presentes tais requisitos, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego pretendido. 3. Recurso ordinário da ré conhecido e desprovido no aspecto.



    (…) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    A ré sustenta que a prestação de serviços entre as partes deu-se com amparo na Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte autônomo de cargas e, com fundamento no julgamento da ADC 48, cujo acórdão foi publicado em 19/05/2020. Defende a competência da Justiça Comum para apreciação e julgamento do feito. Cita decisão proferida pelo STF, nos autos da Reclamação n.º 43.544, na qual a Ministra Rosa Weber julgou ação envolvendo questões relativas à Lei 11.442/2007. Postula seja reconhecida a incompetência absoluta desta Especializada para processamento e julgamento do feito. Ao exame. 



    Os pedidos formulados pelo autor são de reconhecimento de relação de emprego e de cumprimento das obrigações consequentes. Não se trata, portanto, de pretensões fundadas na Lei 11.442/2007. 



    Logo, patente a competência material da Justiça do Trabalho, na esteira do artigo 114, I, da CF/88. A controvérsia sobre a aplicação da Lei 11.442/2007 diz respeito ao mérito da causa, em que se apreciará se houve ou não vínculo empregatício, matéria de competência desta Especializada. 



    Nesse passo, rejeito a preliminar. 



    (…) MOTORISTA DE CARGA - VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ÔNUS DA PROVA



    A ré nega que tenha mantido com o autor relação de trabalho com a presença dos requisitos essenciais ao vínculo de emprego, previstos no artigo 3º da CLT. Defende que estabeleceu com o obreiro contrato de transporte de cargas, nos termos da Lei 11.442/2007, de natureza comercial. Por tais razões, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais decorrentes da suposta existência de relação de emprego. Ao exame. 



    A r. sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos: (…)



    Pois bem. O acórdão proferido pelo STF, na ADC 48, fixou a seguinte tese jurídica, in verbis: (…)



    De acordo com o artigo 4º da referida lei, exige-se, como requisito de validade do tipo contratual, a sua celebração por escrito, in verbis: ‘O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente.’ 



    O autor, em 13/11/2018, se inscreveu como microempreendedor individual (Id 46fead2) e, desde 13/09/2019, está inscrito como transportador na ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres (Id 43f0ff3). E, como pessoa física, já estava inscrito na ANTT desde 19/07/2017 (Id bd4d0cc). 



    O autor e a ré firmaram contrato para a prestação dos serviços de transporte, conforme a documentação acostada com a inicial (Id ef0648b - Pág. 4 e seguintes) e a defesa (Id 2206277 e seguintes). 



    Assim, em seu aspecto formal, foram cumpridos os requisitos estatuídos pela Lei 11.442/2007, visto que foi firmado contrato escrito entre o autor e a ré e o obreiro estava registrado na ANTT. No entanto, considerando o conjunto probatório coligido autos, evidencia-se o preenchimento dos requisitos configuradores da relação de emprego - artigos 2º e 3º, da CLT -, à luz do princípio do primazia da realidade sobre a forma e amparado na premissa de que são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação - artigo 9º, da CLT. 



    O reconhecimento da relação de emprego exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. A reunião concomitante dos elementos fáticos e jurídicos enseja a configuração do vínculo empregatício. 



    (…) E, conforme decidido em primeiro grau, as provas dos autos autorizam a conclusão de que os serviços foram prestados nos moldes celetistas. 



    (…) O reconhecimento do vínculo de emprego se assenta na presença inequívoca dos elementos estabelecidos pelos arts. 2º e 3º da CLT e, nesse contexto, o uso do uniforme e a instalação do sistema de rastreamento, por exigência dos clientes e da seguradora da carga, se inserem nos riscos da atividade econômica que devem ser suportados pelo empregador. 



    Por todo o exposto, escorreito o entendimento firmado na sentença de origem que, com base nos elementos probatórios dos autos, reconheceu o vínculo de emprego com a ré. Apelo desprovido” (fls. 55-64, e-doc. 11).



    2. Contra essa decisão José Herculano da Cruz e Filhos S/A ajuíza a presente reclamação. Alega que “o Sr. Anderson David Lima (CPF nº. 009.822.806-45) motorista profissional ajuizou a reclamação trabalhista nº. 0010025-57.2020.5.03.0036, perante a 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG em face da empresa ora Reclamante postulando, dentre outros pedidos, o vínculo empregatício com a Reclamante e as devidas verbas trabalhistas e rescisórias” (fl. 3).



    Relata que “o MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG julgou parcialmente procedente reconhecendo o vínculo trabalhista e condenado a empresa ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas” e que, “ato contínuo, a Reclamante interpôs recurso ordinário demonstrando a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, porquanto a relação entre as partes foi de prestação de serviços com base na Lei nº. 11.442/2007, bem como a inexistência de vínculo entre as partes, invocando a ADC 48/DF” (fl. 3).



    Explica que “o Tribunal Regional da 3ª Região ao analisar o recurso obreiro manteve a sentença, restando mantida as condenações” (fl. 3).



    Sustenta que “no julgado da ADC 48 foi reconhecido que os contratos celebrados sob a égide da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial e que, por isso, as ações envolvendo as relações jurídicas regidas pelo diploma legal em questão devem ser julgadas pela Justiça Comum” (fl. 6).



    Enfatiza que “a Colenda Turma do TRT da 3ª Região não observou as diretrizes da decisão proferida na análise da ADC 48 e da ADIN 3.961 por esse Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade da Lei nº. 11.442/2007, no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim, amparada pelo princípio da livre iniciativa” (fl. 8).



    Afirma que “o entendimento é expresso no sentido de que compete à Justiça Comum analisar as relações envolvendo a incidência da Lei nº. 11.442/2007, ainda que se discuta vínculo trabalhista à luz dos arts. 2º e 3º da CLT” (fl. 9).



    Argumenta que “o v. acórdão reclamado, ao não acolher a preliminar de incompetência e ao reconhecer existência de suposto vínculo a despeito do atendimento dos requisitos da Lei 11.442/200, afronta duplamente a decisão da ADC 48/DF e da ADIN 3.961, que não são de aplicabilidade alternativa, mas sim mandatória, já que não permite ao julgador a escolha entre a aplicabilidade da CLT ou da Lei nº. 11.442/2007, nem a competência da justiça trabalhista ou comum” (fl. 12).



    Ressalta que “na análise da ADPF 324 esse Pretório Excelso se assentou na constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. E, recentemente ao julgar o RE 958.252, o tema da terceirização voltou a ser debatido, não só pela ótica da terceirização, mas sobre a possibilidade de organização da divisão de trabalho de forma mais ampla, restando firmada a tese jurídica do tema 725” (sic, fl. 12).



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº. 0010025-57.2020.5.03.0036” (fl. 13). 



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões proferidas por esse colendo STF, em especial, a proferida no ADC 48 e na ADIN 3961 que declarou a constitucionalidade da Lei nº. 11.442/2007, para que seja declarada a incompetência da justiça do trabalho para analisar a demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Comum e, alternativamente, requer seja reconhecida a legalidade da contratação comercial havida entre as partes, tendo em vista o decidido na ADPF 324 e no tema 725” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e negar provimento ao recurso ordinário interposto por José Herculano da Cruz e Filhos S/A, mantendo decisão pela qual reconhecido vínculo empregatício com o beneficiário, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei 
n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, considerando-se competente para negar provimento ao recurso ordinário interposto por José Herculano da Cruz e Filhos S/A e manter decisão pela qual reconhecido vínculo empregatício com o beneficiário, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Rcl n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; Rcl n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; Rcl n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e Rcl n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Recurso Ordinário n. 0010025-57.2020.5.03.0036, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora